Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIOS DOLOSOS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AÇÕES DISTINTAS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 71 do Código Penal e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios. (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014).

2. Na hipótese, ausente a unidade de desígnios entre os crimes de homicídio praticados pelo agravante, pois as condutas ilícitas não integraram um dolo único. Outrossim, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades. Houve mera reiteração de condutas criminosas que não merece o benefício da lei penal.

3. Recurso desprovido.